Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. USUÁRIO OUVIDO NA FASE INQUISITORIAL. DECLARAÇÃO CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. COMPROVADA. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o depoimento extrajudicial do usuário, no sentido de que comprou droga com o réu, corroborado pelas declarações prestadas em Juízo pelos policiais responsáveis pela campana, filmagens e prisão em flagrante, evidenciam o tráfico.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a apreensão de droga (maconha), a forma de acondicionamento (porções individuais), a prisão em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e a existência de diversas ações penais contra o réu informam que a droga apreendida se destinava ao tráfico e não ao mero uso pessoal.
IV - Mantém-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando a prova dos autos é firme no sentido de que a venda de drogas ocorreu em uma praça próxima de escola, em dia útil, no final do período vespertino e próximo ao horário de saída dos estudantes, com movimentação de ônibus escolares e vendedores ambulantes no local.
V - Ainda que assim não fosse, a circunstância é objetiva e dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
VI - Inviável aplicar a causa de redução disposta no art. 33, § 4o, da LAD, quando o agente responde a outros processos criminais (art. 215-A e art. 155, ambos do CP), demonstrada a dedicação à atividade criminosa.
VII - Recurso conhecido e desprovido.